Tribunal: STF
Processo: ARE 1591922
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação regressiva proposta pelo INSS, com fundamento nos artigos 120 e 121 da Lei nº 8.213/91, em face da empresa FRIGOL S.A., visando ao ressarcimento dos valores pagos a título de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré ao ressarcimento dos valores pagos pelo INSS, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. A empresa ré interpôs apelação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há quatro questões em discussão: (i) a prescrição do direito de regresso; (ii) a alegação de que a contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) afastaria a obrigação de ressarcimento; (iii) a constitucionalidade dos dispositivos que fundamentam a ação regressiva e (iv) a obrigação da empresa quanto ao pagamento de honorários advocatícios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O prazo prescricional aplicável à ação regressiva do INSS é de cinco anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ, contado a partir do pagamento do primeiro benefício previdenciário. No caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do prazo. 
4. O recolhimento do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) não exime o empregador da responsabilidade pelo ressarcimento ao INSS quando comprovada a culpa pela inobservância das normas de segurança do trabalho, inexistindo bis in idem. 
5. A ação regressiva acidentária visa à restituição ao INSS das despesas efetuadas com o pagamento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, desde que tenha ocorrido em razão de culpa do empregador, conforme previsão dos artigos 120 e 121 da Lei nº 8.213 /1991. Preceitos legais que encontram fundamento de validade no artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, não havendo inconstitucionalidade. 
6. A empresa não está isenta do pagamento de honorários advocatícios, pois a isenção prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 se aplica apenas a litígios relacionados diretamente a acidentes de trabalho, e não a ações regressivas movidas pelo INSS. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. 
Tese de julgamento: 
1. O prazo prescricional da ação regressiva do INSS é quinquenal, contado a partir do primeiro pagamento do benefício previdenciário. 
2. O recolhimento da contribuição ao SAT não exime o empregador da obrigação de ressarcir o INSS quando comprovada sua culpa pelo acidente de trabalho. 
3. A ação regressiva acidentária está prevista nos artigos 120 e 121 da Lei nº 8.213 /1991, dispositivos que encontram fundamento de validade no artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, não havendo inconstitucionalidade. 
4. A empresa não está isenta do pagamento de honorários advocatícios na ação regressiva ajuizada pelo INSS. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXVIII; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.213/91, arts. 19, 120 e 121; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 763.937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 27.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 704.219/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.12.2018; STJ, REsp 1535512/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.02.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1298209/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.02.2019”. (eDOC 9 – ID: 215ed15e)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, 7º, XXVIII, 37, caput, 93, IX, 145, 150, I e IV, 154, I, e 195, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: 44c1f2e8)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que julgou procedente ação regressiva proposta pelo INSS, reconhecendo a constitucionalidade dos arts. 120 e 121 da Lei 8.213/1991, afastando a alegação de bis in idem em razão da concomitante exigência da contribuição ao SAT, fixando o prazo prescricional quinquenal com fundamento no Decreto 20.910/32 e impondo à recorrente o pagamento de honorários advocatícios.
Alega-se que “[a] tributação do SAT ou RAT abrange todos os custeios desinentes de acidentes do trabalho, não tendo razão alguma o INSS pretender ser ressarcido daquilo pagou ao segurado. A pretensão do INSS nada mais é do que obter enriquecimento ilícito sem causa, na medida em que a Previdência já dispõe em seu orçamento de verba necessária para cobrir esses gastos”. (eDOC 13 – ID: 44c1f2e8, p. 10)
Acrescenta-se que “[é] inaceitável e moralmente ilegítimo, a instituição de tributo para cobrir benefícios de acidente de trabalho e ainda sim a Lei autorizar ressarcimento de valores que já estão cobertos por esses mesmos tributos instituídos. Se o artigo 120 da Lei 8.213/91 autoriza o direito de regresso, igualmente, poderia o contribuinte obter de volta o que pagou de tributos pela mera ausência de acidentes de trabalho em sua empresa”. (eDOC 13 – ID: 44c1f2e8, p. 10)
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
Ademais, a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, demonstrada a negligência da empregadora quanto à adoção e à fiscalização das medidas de segurança do trabalhador, a ação regressiva proposta pela autarquia deve ser julgada procedente, condenando-se a recorrente a ressarcir ao recorrido o total dos valores desembolsados a título de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido: 
 
“A parte autora narra na inicial que, em 30/10/2012, o Sr. Josias Rodrigues de Carvalho, que trabalhava na empresa ré exercendo função de desossador, teve o olho perfurado pela faca que utilizava para realizar a desossa, causando-lhe a cegueira do referido olho. Requer indenização em razão do pagamento de benefícios gerados em decorrência do acidente. 
Inicialmente, pontuo que as alegações de ilegitimidade e de ausência de interesse processual trazidas pela apelante confundem-se com o mérito, sendo com ele analisadas. 
Além disso, conforme jurisprudência consolidada no STJ, nos casos de ação de regresso acidentária, ante o princípio da isonomia, aplica-se o prazo prescricional quinquenal das ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, contado a partir do pagamento do benefício previdenciário. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, não havendo que se falar em reconhecimento de relação de trato sucessivo.
(...)
No caso dos autos, considerando que o primeiro pagamento ocorreu em dezembro de 2012 (ID 290186309), não verifico a fluência do prazo prescricional quinquenal até a data da propositura da demanda, em agosto de 2017. 
Ainda, anoto que a ação regressiva acidentária visa à restituição ao INSS das despesas efetuadas com o pagamento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, desde que tenha ocorrido em razão de culpa do empregador, conforme previsão dos artigos 120 e 121 da Lei nº 8.213 /1991:
Artigo 120 - Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. 
Artigo 121 - O pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente do trabalho não exclui responsabilidade civil da empresa e de outrem. 
Ainda, preconiza o artigo 19 da mesma lei:
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 
§ 1ºA empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. 
§ 2ºConstitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. 
§ 3ºÉ dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.
Referidos preceitos legais encontram fundamento de validade no artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, cuja redação estabelece: 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. 
(...) XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 
Eventuais alegações de inconstitucionalidade são, portanto, absolutamente descabidas.
Impende destacar, também, que o recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) não exime o empregador da responsabilidade de ressarcir o INSS no caso de culpa, inexistindo bis in idem. Neste sentido, entendimento pacificado do E. STJ:
(...)
Assevero, no mais, que o dever de ressarcimento ao INSS não se trata de nova fonte de custeio da Seguridade Social, a exigir edição de lei complementar, mas de medida reparatória decorrente de acidente de trabalho causado por ação ou omissão culposa do empregador, destituída, portanto, de caráter tributário.
Assim, quando houver o pagamento de benefício previdenciário decorrente de acidente laboral causado pelo descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, cabe ao INSS o ajuizamento de ação regressiva acidentária, devendo a empresa responsável ser compelida a reembolsar a autarquia previdenciária pelos valores correspondentes ao benefício previdenciário implantado. Neste sentido:
(...)
Nesse raciocínio, afere-se que a procedência da ação regressiva pressupõe a ocorrência de acidente de trabalho sofrido por segurado, nexo causal, concessão de benefício previdenciário e constatação de negligência quanto ao cumprimento ou fiscalização das normas de saúde e segurança do trabalho, elementos verificados na sentença e não impugnados pela apelante.
(...)”. (eDOC 9 – ID: 215ed15e, p. 2-11)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, em face à natureza cível da demanda reconhecida na instância a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/32 e art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 37, § 5º, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 669.069-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki (Tema 666), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que é “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, conforme verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem”. (ARE 1.054.693 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2019). 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA PROPOSTA PELO INSS. RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS”. (ARE 1.110.475 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9 – ID: 215ed15e, p. 11),observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente